Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. sentença de pronúncia. homicídio qualificado. Materialidade. indícios suficientes de autoria. legítima defesa putativa. desclassificação. inviabilidade. qualificadora. meio cruel. exclusão. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou a ré pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa putativa; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte; (iii) examinar a viabilidade do afastamento da qualificadora do meio cruel.
III. Razões de Decidir
3. Não se admite absolvição sumária com fundamento em legítima defesa putativa quando a exclusão de ilicitude não se apresenta manifestamente demonstrada.
4. É inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal na hipótese em que não se revela inequívoca a ausência de dolo de matar, devendo tal análise ser atribuída ao Tribunal do Júri.
5. Mostra-se incabível o afastamento da qualificadora do meio cruel, quando não se afigura manifestamente improcedente, especialmente diante de indícios de violência excessiva e persistente que evidenciem possível crueldade, cuja avaliação deve ser promovida pelo Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, §2o, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 413 e 415, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE no0705591-37.2022.8.07.0008, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j.10.7.2025, DJe 24.7.2025; TJDFT, RSE no0729465-95.2024.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025, DJe 9.11.2025; TJDFT, RSE no0708174-96.2025.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6.8.2025, DJe 13.8.2025.